Tribunal: TCU
Processo: 006.338/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, dos recursos captados por força de projeto cultural Pronac, cujo nome é Amostra de Artes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial de Cultura relativa a recursos captados no âmbito do projeto cultural Pronac 14-14352. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Zoom Promoção de Feiras e Eventos Ltda., José Leonardo Rinaldi e Karine Marciela Klein Marmitt, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Zoom Promoção de Feiras e Eventos Ltda., de José Leonardo Rinaldi e de Karine Marciela Klein Marmitt, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a" c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/9/2016 40.000,00 30/9/2016 10.000,00 18/10/2016 15.000,00 28/11/2016 2.500,00 12/12/2016 60.000,00 23/12/2016 2.500,00 26/12/2016 8.000,00 28/12/2016 2.800,00 29/12/2016 5.396,03 2/2/2017 668,53 24/2/2017 5.000,00 30/3/2017 3.000,00 27/4/2017 3.823,57 27/4/2017 705,65 28/4/2017 7.000,00 10/5/2017 7.000,00 30/5/2017 3.000,00 23/6/2017 2.000,00 27/6/2017 1.078,60 3/7/2017 1.162,79 26/7/2017 7.000,00 31/7/2017 16.040,35 15/8/2017 12.000,00 31/8/2017 5.841,29 12/9/2017 7.000,00 29/9/2017 5.360,29 17/10/2017 2.000,00 30/10/2017 4.383,00 31/10/2017 5.000,00 9/11/2017 432,26 30/11/2017 4.000,00 8/12/2017 10.000,00 18/12/2017 114.000,00 4/1/2018 1.680,00 31/1/2018 4.875,00 26/3/2018 6.000,00 9.3. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos seguintes valores: 9.3.1. Zoom Promoção de Feiras e Eventos Ltda.: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 9.3.2. José Leonardo Rinaldi: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 9.3.3. Karine Marciela Klein Marmitt: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 9.3.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.